Tribunal: TJES
Processo: 5002642-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade; Inventário e Partilha; Custas; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

EMBARGADO
:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. PEDIDO NÃO APRECIADO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM, CONTUDO, ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

I -

E
xaminando
com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão à Embargante no que toca à omissão alegada, razão pela qual passo a apreciar o pedido.

II -
Em evolução, verifico dos autos que não houve apreciação pelo juízo a quo acerca do pedido de compensação,
consoante se extrai da decisão agravada.
Na referida decisão o Juiz primevo apenas salientou que a cobrança dos aluguéis retroativos poderá ser objeto de ação de cobrança no juízo cível competente ou os interessados poderão buscar compensação no quinhão da ora Embargante. Em outras palavras, não houve nenhuma manifestação do juízo a quo sobre a suspensão da exigibilidade do aluguel com
futura compensação deste; decerto que também não localizei pedido da referida parte neste sentido direcionado ao juízo de origem.

III -
Dito isso, forçoso o não conhecimento de tal pleito por ausência de
dialeticidade
, de forma que eventual pronunciamento desta Corte importaria em supressão de instância, devendo ser NÃO CONHECIDO o agravo de instrumento no que se refere ao mencionado pedido,
ex vi
do art. 932, III do CPC.

I
V –

Recurso de
Embargos de Declaração conhecido e provido, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002642-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES
AGRAVADO: TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

EMBARGADO
:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em examinar se houve omissão no
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, a Embargante aduz que o acórdão foi omisso, haja vista ter deixado de apreciar seu pedido atinente à
equalização das cotas-partes por ocasião da partilha final. Assim, pretende seja apreciado o referido pleito para o fim de admitir-se a compensação dos aluguéis devidos pela ora Embargante com os valores que esta
perceberá
quando da partilha.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão à Embargante no que toca à omissão alegada, razão pela qual passo a apreciar o pedido.

Em evolução, verifico dos autos que não houve apreciação pelo juízo a quo acerca do pedido de compensação ora postulado, consoante se extrai da decisão agravada. Na referida decisão o Juiz primevo apenas salientou que a cobrança dos aluguéis retroativos poderá ser objeto de ação de cobrança no juízo cível competente ou os interessados poderão buscar compensação no quinhão da ora Embargante.

Em outras palavras, não houve nenhuma manifestação do juízo a quo sobre a suspensão da exigibilidade do aluguel com futura compensação deste; decerto que também não localizei pedido da referida parte neste sentido direcionado ao juízo de origem.

Dito isso, forçoso o não conhecimento de tal pleito por ausência de
dialeticidade
, de forma que eventual pronunciamento desta Corte importaria em supressão de instância, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento no que se refere ao mencionado pedido,
ex vi
do art. 932, III do CPC.
Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

De registrar ainda que
inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto
trata-
se

de v
ício insanável

afet
o
a
dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa
,
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Isso posto, conheço dos embargos e
dou-lhe
s
provimento
para integrar o acórdão embargado sem, contudo, modificar sua conclusão.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-27.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

EMBARGADO
:

TELESPHORO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (3)

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. PEDIDO NÃO APRECIADO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM, CONTUDO, ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

I -

E
xaminando
com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão à Embargante no que toca à omissão alegada, razão pela qual passo a apreciar o pedido.

II -
Em evolução, verifico dos autos que não houve apreciação pelo juízo a quo acerca do pedido de compensação,
consoante se extrai da decisão agravada.
Na referida decisão o Juiz primevo apenas salientou que a cobrança dos aluguéis retroativos poderá ser objeto de ação de cobrança no juízo cível competente ou os interessados poderão buscar compensação no quinhão da ora Embargante. Em outras palavras, não houve nenhuma manifestação do juízo a quo sobre a suspensão da exigibilidade do aluguel com
futura compensação deste; decerto que também não localizei pedido da referida parte neste sentido direcionado ao juízo de origem.

III -
Dito isso, forçoso o não conhecimento de tal pleito por ausência de
dialeticidade
, de forma que eventual pronunciamento desta Corte importaria em supressão de instância, devendo ser NÃO CONHECIDO o agravo de instrumento no que se refere ao mencionado pedido,
ex vi
do art. 932, III do CPC.

I
V –

Recurso de
Embargos de Declaração conhecido e provido, sem efeitos infringentes.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.